Tribunal: TJSP
Processo: 1011811-36.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade – Juros remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa praticada pelo mercado à época da contratação – Tese sobre a cobrança indevida de tarifas – Impugnação realizada, nesta oportunidade, de forma genérica, sem individualizar quais as tarifas consideradas indevidas, o que inviabiliza qualquer prestação jurisdicional neste aspecto – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011811-36.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JAIR ANTÔNIO
CORREIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011811-36.2018.8.26.0348 - Mauá
2
VOTO No: 29894
APEL.No: 1011811-36.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. : JAIR ANTONIO CORREIO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BV FINACIERA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário Operação
de financiamento para aquisição de veículo Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema Relação jurídica
estabelecida por contrato de adesão Forma que, por si só, não
acarreta nulidade
Juros remuneratórios - Inexistência de
abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva
disparidade entre ela e a taxa praticada pelo mercado à época
da contratação Tese sobre a cobrança indevida de tarifas
Impugnação realizada, nesta oportunidade, de forma genérica,
sem individualizar quais as tarifas consideradas indevidas, o
que inviabiliza qualquer prestação jurisdicional neste aspecto
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
107/114,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo,
consubstanciado em cédula de crédito bancário, movida em
face do apelado, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas processucais e honorários advocatícios, estes
fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade a ele concedida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando,
em
suma:
que deve
ser
reconhecido
o
superfaturamento do bem no ato da assinatura do contrato,
sendo notório o seu empobrecimento; que o negócio jurídico
entabulado entre as partes o onerou drasticamente; que
devem ser aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do
CDC; que o contrato celebrado entre as partes é de adesão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011811-36.2018.8.26.0348 - Mauá
3
que os juros cobrados são abusivos; que a exigência de
tarifas é indevida.
O recurso foi recebido no duplo efeito e o preparo
devido está anotado.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Superadas estas questões, no que concerne aos
juros remuneratórios, não há se falar em sua modificação.
Isso porque a atual jurisprudência se orienta no
sentido de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não encontram limitação no
ordenamento jurídico, também a partir da consideração de
que o tema deve se submeter, em princípio, às regras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011811-36.2018.8.26.0348 - Mauá
4
livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional
e o Banco Central, agentes reguladores da específica
atividade em exame, chancelam as taxas cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida
desde
que
se
demonstre
significativa
discrepância entre a taxa contratada em relação à taxa
média de mercado na época da contratação.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011811-36.2018.8.26.0348 - Mauá
5
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não houve expressiva
disparidade da taxa de juros praticada no contrato (1,94%
ao mês) em relação àquela indicada pelo apelante como sendo
a média de mercado para operação de crédito da mesma
espécie na ocasião (1,86% ao mês), de modo que ela deve
permanecer tal como contratada.
Consigne-se, ainda, que, como as taxas de juros
estão explicitadas no instrumento contratual entabulado
entre as partes e o consumidor com elas concordou, não lhe
cabe, agora, ante a eventual impossibilidade de cumprir o
ajustado, manifestar discordância a propósito dos encargos
que livremente contraiu.
No que tange ao argumento de que a cobrança de
tarifas é indevida, não se deve olvidar que o apelante,
nesta oportunidade, formulou a sua impugnação de forma
genérica, sem individualizar quais as tarifas que entende
incabíveis, o que se revela absolutamente insuficiente para
afastá-las, uma vez que, além de não permitir o pleno
exercício do direito de defesa, inviabiliza qualquer
prestação jurisdicional neste aspecto.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.
sentença se impõe, fixados os honorários recursais em favor
dos patronos da parte apelada, os quais ficam arbitrados,
na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, em R$ 500,00, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011811-36.2018.8.26.0348 - Mauá
6
atualização a partir desta data, observada a gratuidade de
justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator